Tribunal: STF
Processo: ARE 1526779
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 485, V, DO CPC). REVISÃO DO BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL. LIMITAÇÃO DO TETO. ART. 202 DA CF/88. NÃO AUTOAPLICABILIDADE. SUPERVINIÊNCIA DA REGULAMENTAÇÃO PELA LEI 8.213/91, ART. 29, $ 2º. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.



    1. A autarquia pretende ocorrida a literal violação de lei, suficiente à rescisão do acórdão, por haver acolhido pretensão em desconformidade ao que literalmente preceitua a Lei n. 8.213/91, em seus artigos 29, § 2º e 33, que estabelecem limitação ao salário-de-benefício previdenciário, ao argumento de que de acordo com o art. 202 da CF, o constituinte deixou ao legislador ordinário a atribuição de definir os termos em que se daria a correção dos salários- de-contribuição e o cálculo do valor dos benefícios. 



    2. A Primeira Seção vinha decidindo pela inconstitucionalidade da limitação do teto máximo do salário-de-contribuição. 



    3. O STF, ao analisar a questão, decidiu pela não auto-aplicabilidade do art. 202 da CF/88, que só veio a ser viabilizado pela promulgação das Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91, dispondo sobre os Planos de Custeio e de Benefícios. 



    4. Correta a limitação do teto previdenciário quando das revisões de benefício, tendo em vista que a lei previdenciária, ao definir o cálculo do valor da renda inicial, em cumprimento ao art. 202 da Carta Magna, definiu o limite mínimo para o valor do salário-de-benefício, nunca inferior ao salário mínimo vigente na data do início do benefício, e máximo, nunca superior ao limite do salário-de-contribuição vigente à mesma data (art. 29, 8 2º, da Lei n. 8.213/91). Precedente desta Seção (AR 2005.01.00.034465-9/MG, Rel. Desembargadora Federal Ângela Maria Catão Alves, Primeira Seção,e-DJF1 p.174 18/12/2009). 



    5. A parte ré arcará com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50. 



    6. Ação rescisória procedente. No juízo rescisório, apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas, para reconhecer ser devida a imposição do limite-teto do salário-de-benefício quando de sua revisão. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo 201, §3º da Constituição Federal, bem como divergiu da orientação firmada na Súmula 343 desta Corte.



    Pontua que “o legislador constituinte não limitou o valor inicial da renda mensal dos benefícios previdenciários ao montante do teto máximo de salário base para fim de aferição de contribuições previdenciárias em prol do réu recorrente mas sim ao montante da média aritmética dos 36 salários de contribuição, levados a efeito para seu calculo, devidamente atualizados monetariamente.”



    Alega que o texto constitucional garante a fixação do valor da renda mensal dos benefícios previdência com base na médica aritmética dos salários de contribuição corrigidos monetariamente, sendo que não poderá haver limitação do valor da renda inicial da aposentadoria do ora recorrente.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que a decisão rescindenda trata de matéria eminentemente constitucional, uma vez que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou a inconstitucionalidade do artigo 29, § 2º, da Lei nº 8.213/91.



    Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Já me manifestei sobre a aplicação desse enunciado no julgamento do ARE nº 1.351.812/SP-AgR e em outros casos. Na ocasião, registrei que, conforme a Corte vem consignando, a aplicação dessa súmula deve, em regra, ser afastada “no caso de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada por ele, STF” (RE nº 529.675/CE-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/18). Ou seja não se aplica o enunciado em questão se se tratar de ação rescisória advinda de instância ordinária, versando sobre matéria constitucional.



    No que diz respeito a uma particular possibilidade de aplicação da referida súmula em sede de ações rescisórias oriundas das instâncias ordinárias, vale conferir a tese fixada para o Tema nº 136: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Atente-se que a específica hipótese mencionada nessa tese é de alteração de jurisprudência (divergência jurisprudencial) pela própria Suprema Corte, e não de divergência jurisprudencial existente no âmbito dos tribunais infraconstitucionais sobre matéria constitucional. Nesse sentido, vide o voto do Ministro Teori Zavascki no julgamento da AR nº 2.370/CE-AgR.



    Em outras palavras, tratando a decisão rescindenda de instância ordinária de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado.



    À luz dessas considerações, entendo que a Súmula nº 343/STF não se aplica no presente caso, sendo, assim, cabível a ação rescisória.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral. 1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. De outro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15. 3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. 4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. 5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo” (ARE nº 1.368.221/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/22).



    Registre-se que, no caso dos presentes autos, o recorrente não demonstra nas razões de seu apelo extremo que o acórdão rescindendo estava em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal à época de sua prolação.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente